Tribunal: TJSP
Processo: 1089508-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Negada pela consumidora a existência dos débitos que motivaram a inscrição de seu nome em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, cabia à fornecedora demonstrar o contrário, ônus do qual,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Negada pela consumidora a existência dos débitos que motivaram a inscrição de seu nome em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, cabia à fornecedora demonstrar o contrário, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão (ou manutenção) de restrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor da Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório mantido (R$ 10.000,00), pois se encontra em conformidade com o parâmetro que tem sido ordinariamente adotado por esta C. Câmara na hipótese vertente.
RECURSO DESPROVIDO.